Tribunal: TJPA
Processo: 0002099-89.2014.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0002099-89.2014.8.14.0032
Comarca: Vara Única da Comarca de Monte Alegre - PA
Apelante: CENTRO EDUCACIONAL PAN AMERICANO - CEPA
Advogado: Welton Rodrigo da Silva Fernandes - OAB/PA nº 20.863-A
Apelado: DIANEI DOS SANTOS CORREA
Advogado: Alessandro Bernardes Pinto - OAB/PA nº 18.326
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANDADO ENTREGUE PARA PESSOA COM PODERES PARA RECEBIMENTO, CONFORME CERTIDÃO EXPEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO ORDINÁRIO. AUTOR NÃO SE INSURGIU CONTRA O RITO ADOTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM PROCESSUAL. MÉRITO. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MINORAÇÃO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 33ª Sessão de Julgamento por plenário virtual, com início no dia 16/11/2020 e término no dia 23/11/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém - PA, 25 de novembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por CENTRO EDUCACIONAL PAN AMERICANO - CEPA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0002099-89.2014.8.14.0032) proposta por DIANEI DOS SANTOS CORREA, ora apelado, em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre - PA, que julgou procedente o pedido do autor/apelado, para condenar o réu/apelante nos seguintes termos: (i) obrigação de fazer consistente na expedição e entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação em Pedagogia Gestora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitados a 60 (sessenta) dias; e (ii) danos morais no valor de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais) corrigidos pelo INPC a partir da prolação da sentença, conforme súmula nº 362 do STJ, mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, conforme súmula nº 54 do STJ e art. 398 do Código Civil. Honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, pelo réu/apelante, sem custas.

Em suas razões recursais, às fls. 59/67, o réu/apelante sustenta: Em preliminar, a nulidade da citação, pois recebida por pessoa sem participação nas tratativas com o autor/apelado sobre o caso concreto em discussão. Além disso, discorre sobre a inadequação da via eleita pelo juízo de 1º grau, pois o caso concreto foi conduzido em rito ordinário, quando o feito deveria ter fluido em rito sumaríssimo (juizados). No mérito, afirma que a presente ação perdeu seu objeto pois o certificado em questão foi enviado ao autor/apelado para a filial da instituição de ensino na cidade de Santarém - PA. Finaliza afirmando que a sentença recorrida é extra petita, pois o valor da condenação pelos danos morais é superior ao que foi pedido pelo autor/apelado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada.

Contrarrazões recursais às fls. 77/82, nas quais o autor/apelado requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença em seus termos integrais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, à fl. 92.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. A causa versa sobre relação de consumo e deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/90 - Código do Consumidor.

O caso concreto versa sobre o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação em Pedagogia Gestora, oferecido pela instituição apelante CENTRO EDUCACIONAL PAN AMERICANO - CEPA, por sua unidade no município de Santarém - PA.

Segundo a petição inicial, o apelado DIANEI DOS SANTOS CORREA se matriculou no referido curso com o objetivo de se qualificar profissionalmente, bem como atender a uma exigência da Secretaria de Educação de Monte Alegre - PA, que exigia o referido certificado para que pudesse exercer o cargo de diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Jaquara, comunidade onde reside.

O apelado afirma ter concluído o curso em agosto de 2011, mas até o ajuizamento da presente ação não havia recebido o certificado de conclusão do curso, muito embora tenha entregue a monografia de conclusão de curso e diligenciado em várias oportunidades no sentido de resolver a questão.

Dentre os documentos carreados aos autos, destaco: (i)
cópia de declaração de conclusão do curso de pós-graduação em Pedagogia Gestora, à fl. 15, datada de 12/06/2013; (ii) cópia do decreto de nomeação do autor para o cargo em comissão de diretor escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade de Jaquara, à fl. 16, datado de 13/10/2009; (iii) ofício nº 032/2014, datado de 07/07/2014, enviado ao Poder Judiciário pelo Instituto Missionário de Educação Superior - IMES/Faculdade Pan Americana - FPA, informando que o certificado de Pós Graduação em Pedagogia Gestora do apelado já havia sido expedido e enviado para a unidade escolar do apelante.

O feito transcorreu com a realização de audiência (fl. 48), na qual restou consignado não ter havido acordo entre as partes. Em razão da ausência de contestação nos autos, o juízo reconheceu a revelia do apelante, fazendo conclusos os autos para o julgamento antecipado da lide.
I - DAS PRELIMINARES:

O apelante alega a ocorrência de nulidade de citação em razão do mandado de citação ter sido recebido pela Sra. Sandra da Costa Soares, que
¿(...) não teria poderes para receber determinada correspondência, inclusive conforme consta no documento de fl. 26 que aparecem os respectivos responsáveis pela gerência do recorrente, sendo que em nenhum momento há menção ao nome da pessoa que recebeu a respectiva correspondência não tendo o recorrido tratado com a respectiva pessoa supramencionada em nenhum momento da relação com o recorrente, tendo sempre tratado com a Sra. Núbia Nelcilene há todo o momento, conforme detalhado na exordial.¿
.

Ora, compulsando os autos, constato a juntada do mandado de citação (em carta precatória) à fl. 38, entregue no endereço do apelante no dia 03/07/2014 e cuja certidão expedida pelo Oficial de Justiça à fl. 39 consta que
¿Certifico que em cumprimento ao Mandado do M.M juiz de Direito dessa comarca de Santarém, dirigi-me dia 03/07/14 ao endereço constante no mandado, e ali sendo, citei Centro Educacional Panamericano(sic) - CEPA na pessoa Miss Sandra da Costa Soares, que se apresentou com responsável e apta para receber citação. Após a leitura do mandado em voz alta, inclusive da inicial, exarou sua nota de ciente e recebeu contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé.¿

Portanto, a certidão do oficial de justiça, documento possuidor de fé pública, é suficiente para afastar a preliminar de nulidade suscitada, pois o mandado foi recebido por preposto da instituição educacional apelante, motivo pelo qual a rejeito.

Em outra preliminar, o apelante suscita a inadequação da via eleita para a tramitação do feito, onde o juízo de 1º grau teria conduzido o feito pelo rito ordinário, muito embora tenha o apelado pugnado pela aplicação do rito sumaríssimo. Melhor sorte também não acode o apelante neste particular, uma vez que não há pedido do autor em tal sentido. Desta forma, rejeito a preliminar.

Desta feita, rejeitadas as preliminares, passo ao mérito.
II - DO MÉRITO:

Ora, por ser a instituição educacional uma prestadora de serviço, devem ser aplicadas as regras da responsabilidade civil objetiva, pelo que obrigada arcar com os prejuízos e os danos causados aos seus consumidores, independente da demonstração de culpa, desde que evidenciado o nexo de causalidade, nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, e do
parágrafo único
do artigo
927
do
Código Civil
.
In verbis
:
Código Civil Brasileiro
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.
Lei nº 8.078/90 - Código do Consumidor
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifei)

Quando se debate o dano moral, lembramos se tratar do que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, mas se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou o nome, consoante previsão constitucional do art. 5º, X da Carta Magna, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação. No caso concreto, resta claro que houve o atraso na entrega do certificado do apelado, pois entre a data da conclusão do curso, em agosto de 2011, conforme cópia de declaração de conclusão do curso de pós-graduação em Pedagogia Gestora, à fl. 15, e a data do ajuizamento da ação, 08/05/2014, se passaram mais de 02 (dois) anos. Ressalte-se que não se desincumbiu a instituição apelante de seu mister em comprovar que tomou as providências no sentido de evitar o fato em discussão, conforme dispunha o art. 333, II do CPC/73, vigente à época.

Sobre a questão Humberto Theodoro Junior:
¿(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração pessoal). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)¿
.

Corroborando a linha de pensamento acima, trago decisões deste Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON, REJEITADA -
MÉRITO: MORA NO FORNECIMENTO DE DIPLOMA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO, O QUAL SOMENTE FORA ENTREGUE À AUTORA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS
- DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA NÃO PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR ATO IMPUTÁVEL À RECORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Diante do cenário narrado nos autos, reputo adequado a redução do valor da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura proporcional ao abalo sofrido e condizente com as diretivas expostas
, devendo ainda a correção monetária seguir os índices do INPC, além de incidir a partir da data do arbitramento, conforme orienta a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (2553728, 2553728, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
A demora na entrega de Diploma em razão de conclusão de curso é hipótese de falha na prestação de serviço e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo-se a responsabilização da Instituição de Ensino. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços, ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a requerida não atendeu a contento ao que se esperava da Instituição de Ensino com a emissão do diploma após a conclusão do curso, mesmo depois de requerimento efetuado pela autora
. A entrega do diploma foi efetivada mais de dois anos após a colação de grau e mais de sete meses após o requerimento, e apenas após o ajuizamento da presente demanda causando transtornos a autora em sua vida profissional. 3. Indenização por danos morais majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 4. Recurso Principal CONHECIDO E DESPROVIDO e Recurso Adesivo CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2410125, 2410125, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-06) (grifei).

Sobre o quantum, tenho que vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:
¿Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado¿.
(Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. IV vol. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 385-386).

Nesta seara, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente, por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento para o ofendido, se afigurando adequado ao dano causado, frisando que os juros de mora são fixados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, ¿a¿ e ¿d¿, do Regimento Interno TJ - PA,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante CENTRO EDUCACIONAL PAN AMERICANO - CEPA, para fixar os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), na esteira da fundamentação exposta, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém - PA, 25 de novembro de 2020.
José Roberto

Pinheiro Maia

Bezerra

Júnior
Desembargador - Relator